Tribunal: TJSP
Processo: 1009858-39.2018.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009858-39.2018.8.26.0606/50000, da Comarca de Suzano, em que é embargante
MESSIAS JOSE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009858-39.2018.8.26.0606/50000 -Voto no 38618
2
VOTO N. 38618
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009858-39.2018.8.26.0606/50000
COMARCA: SUZANO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LUCIENE PONTIROLLI BRANCO
EMBARGANTE: MESSIAS JOSÉ DA SILVA
EMBARGADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Atribuição da existência de
contradição no acórdão embargado. Vício não configurado.
Caráter
infringente
do
julgado
e
propósito
de
prequestionamento. Inadmissibilidade na hipótese. Embargos
rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
158/161, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, a
pretexto de ter incorrido o julgado no vício da contradição.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão é contraditório,
ponderando que a Sumula n. 541, do Superior Tribunal de Justiça foi editada em momento
posterior à assinatura do contrato de financiamento que embasa o pedido inicial. Tece
considerações sobre as normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor que devem
fundamentar a decisão embargada, aduzindo que não foi expressamente contratada a
incidência de juros capitalizados, nem informado de forma clara a sua cobrança. Requer,
por fim, seja atribuído efeito infringente ao recurso, bem como a manifestação expressa da
Turma Julgadora sobre os dispositivos legais citados na insurgência, a fim de assegurar a
interposição de recursos às instâncias superiores.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não vingam, pois a extensão possível de
recurso desta natureza está precisamente definida nos incisos I, II e III, do artigo 1.022, do
Código de Processo Civil, tanto é que tal insurgência presta-se apenas a eliminar do
acórdão obscuridade, contradição e omissão, sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, ou corrigir erro material.
No entanto, consoante se observa dos argumentos expendidos nos
embargos declaratórios opostos, não constitui seu propósito o aclaramento do julgado, nem
visam suprir contradição alegadamente existente no aresto objurgado, pois revelam a
pretensão ao reexame das questões postas na inconformidade, bem como a finalidade de
prequestionamento de matérias que, à sua ótica, importaram em vulneração aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009858-39.2018.8.26.0606/50000 -Voto no 38618
3
dispositivos legais citados na insurgência, o que se afigura descabido na espécie, à falta de
caracterização dos pressupostos a que alude o artigo 1.022, I, II e III, do Código de
Processo Civil.
Com efeito, todas as questões relevantes suscitadas no recurso de
apelação interposto pelo embargante foram pontualmente analisadas e decididas no v.
acórdão impugnado, que não registra proposições conflitantes que devam ser supridas, do
que resulta o descabimento deste recurso aclaratório, não se prestando o inconformismo da
parte com o resultado do julgamento colegiado ao acolhimento de insurgência desta
natureza, cristalino o posicionamento da Turma Julgadora, consoante se infere do trecho do
aresto a seguir transcrito:
“O recurso não comporta provimento.
E isto porque, não se justifica, no caso em exame, o pleito de
cômputo dos juros remuneratórios com a consideração exclusiva da taxa mensal,
porquanto convencionaram as partes a possibilidade de sua capitalização, tanto é que
estipulada a taxa de 1,62% ao mês e de 21,27% ao ano (especificação do crédito, fls. 21),
inexistindo respaldo legal para tal postulação, haja vista que a limitação alvitrada
importaria em modificação unilateral do que resultou convencionado pelas partes no
contrato bancário em exame (fls. 20/26), em afronta ao princípio do pacta sunt servanda,
inolvidável a circunstância de que, consoante assinalado, a cláusula contratual em que
estipuladas as taxas de juros em cotejo não vulnera o ordenamento jurídico vigente.
Cumpre enfatizar que a taxa de juros mensal de 1,62%
(especificação do crédito, fls. 21), índice que o autor pretende que prevaleça, não poderá
ser computada de forma linear, porque expressamente prevista no contrato a taxa de juros
anual de 21,27% (fls. 21), não expressando tal pactuação abusividade que cumpra ser
escoimada, consoante, aliás, preconiza a Súmula n. 541, do C. Superior Tribunal de
Justiça, cujo verbete dispõe que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
A par disso, a taxa de 24,37% ao ano resulta da mera explicitação
do Custo Efetivo Total (especificação do crédito, fls. 21), que é informado ao tomador do
empréstimo em cumprimento ao artigo 1o, da Resolução n. 3.517, de 06 de dezembro de
2007, do Conselho Monetário Nacional, que dispõe o seguinte: “as instituições
financeiras e as sociedades de arrendamento mercantil, previamente à contratação de
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e com
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei Complementar no 123, de
14 de dezembro de 2006, devem informar o custo total da operação, expresso na forma de
taxa percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante do anexo a esta
resolução (Redação dada pela Resolução no 3.909, de 30/9/2010). § 1o O custo total da
operação mencionado no caput será denominado Custo Efetivo Total (CET). § 2o O CET
deve ser calculado considerando os fluxos referentes às liberações e aos pagamentos
previstos, incluindo taxa de juros a ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e
outras despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao pagamento de serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009858-39.2018.8.26.0606/50000 -Voto no 38618
4
terceiros contratados pela instituição, inclusive quando essas despesas forem objeto de
financiamento”.
Vê-se, portanto, que aludido índice (CET) presta-se tão somente
para apontar a integralidade, em termos percentuais, dos encargos cobrados no contrato,
nele incluídos taxa de juros, tributos, tarifas e outras despesas, possibilitando que o
consumidor tenha elementos para comparar os produtos disponíveis no mercado e tenha
precisa ciência do vulto de todos os encargos aplicados na operação financeira proposta,
inexistindo, bom é realçar, vinculação alguma deste índice com a taxa de juros
remuneratórios convencionada, razão pela qual irregularidade alguma existe na mera
previsão do Custo Efetivo Total (CET) no ajuste, pois, bem ao contrário do que aduz o
autor, constitui tal providência cumprimento a determinação do Conselho Monetário
Nacional, que é voltada exclusivamente à precisa informação dos detalhes da avença ao
tomador do empréstimo, descabida então, dada a diversidade de origem e finalidade de tal
indicador, o pleito de sua limitação aos contornos da taxa de juros remuneratórios
estipulada.
Confira-se precedente desta Corte:
“Revisional fundada em contrato de financiamento de veículo.
Juros remuneratórios. Alegação de abusividade, em razão da divergência entre os valores
previstos no contrato para a taxa anual de juros e o custo efetivo total. Inocorrência. O
custo efetivo total (CET) consiste em um índice criado pela Resolução 3.517/2007 que
representa o somatório de todos os encargos cobrados na contratação do financiamento,
não se confundindo, portanto, com os juros remuneratórios contratados. CET fixado no
percentual de 24,54%. Ausência de demonstração irrefutável de sua abusividade.
Alegações genéricas a respeito. Sentença mantida. Recurso negado.” (Apel.
0067914-61.2012.8.26.0002, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 18-12-2013).
Tem-se, portanto, como inadmissível o pleito da parte ativa de
limitação dos juros à taxa linear de 1,62% ao mês.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mas atento à circunstância de que as razões
expendidas neste recurso de apelação não se prestam a abalar a sentença proferida,
preservo-a por seus fundamentos e pelos ora delineados, majorados os honorários devidos
ao advogado do réu, em virtude do trabalho adicional realizado na etapa recursal (fls.
104/136), para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual
concedida ao autor.” (fls. 159/161).
De se consignar, por fim, que “não viola o art. 535 do CPC, nem
nega prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente
cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação
suficiente para decidir de modo integral a controvérsia” (STJ, REsp 621.680-0/RJ, Rel.
Min. Denise Arruda, j. 06/12/ 2005, in Boletim do STJ no 01/2006, pág. 20).
Logo, inexistindo contradição a ser suprida, caso repute ter havido
violação à legislação constitucional e infraconstitucional, deve o embargante agitar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009858-39.2018.8.26.0606/50000 -Voto no 38618
5
temas por meio dos recursos próprios, mesmo porque não se reveste o recurso aclaratório
de idoneidade jurídico-processual para sanar eventual equívoco do julgado na aplicação da
norma legal.
Ante o exposto, rejeito estes embargos de declaração.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)